Tribunal: TJPA
Processo: 0008586-93.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008586-93.2018.8.14.0110

APELANTE: VALDECI NEVES DO NASCIMENTO

APELADO: ECOSIT TRANSPORTES E AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA JÁ QUITADA. TESE DE QUE FORA PAGA A DÍVIDA EM CONTA DIVERSA DA APONTADA NO CONTRATO. MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DÍVIDA EFETIVAMENTE JÁ QUITADA. INCIDÊNCIA DO ART.940 DO CC. CLARA LIDE TEMERÁRIA. EXEQUENTE SABIA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA E A EXECUTOU, INCLUSIVE PROVOCANDO PEDIDO DE PENHORA ON LINE. APLICÁVEL IN CASU OS TERMOS DO ARTIGO 80, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, UMA VEZ QUE A ESTA DEVERIA TER SIDO DILIGENTE O SUFICIENTE PARA CONFERIR O
QUANTUM
QUE LHE FOI PAGO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008586-93.2018.8.14.0110

APELANTE:
VALDECI NEVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO:
ENIO PAZIN

APELADO: ECOSIT TRANSPORTES E AGROPECUARIA LTDA

ADVOGADO:
JAIRON DE OLIVEIRA BEZERRA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDECI NEVES DO NASCIMENTO

pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta em face de
ECOSIT TRANSPORTES E AGROPECUARIA LTDA.

Em sua inicial o Exequente narrou que firmou com o ora exequente o primeiro instrumento particular de prestação de serviços, com vigência de 07 (sete) meses, porém houve rescisão 30/06/2014, através de termo de rescisão de contrato de prestação de serviços. Aduz que, durante a vigência do referido contrato, não fora efetuado pagamentos nos termos da contratação, pois o mesmo ocorreu de forma irregular, não satisfazendo o período de trabalho prestado pelo exequente, ficando o executado sem cumprir com os pagamentos mensais no valor de R$ 8.547,00, dos meses de janeiro, fevereiro, abril e junho de 2014, recebendo tão somente pelos meses de março e maio de 2014.

Propôs a ação pretendendo a execução da quantia de R$ 64.554,30 (sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

O Juízo Singular prolatou sentença reconhecendo que a questão teria sido dirimida nos Embargos à Execução (n° 0800555-96.2021.8.14.0061), sendo que o Executado teria comprovado que quitou a dívida, antes mesmo da propositura da execução, motivo pelo qual decidiu por condenar o Exequente ao pagamento em dobro da dívida indevidamente cobrada do embargante, no valor de R$ 127.064,32 (cento e vinte e sete mil, sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), com correção monetária pelos índices do IPCA desde o ajuizamento da execução e acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação; e condena-lo ainda, em virtude da litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Exequente interpôs Recurso de Apelação pautando sua insurgência no fato de que os valores supostamente destinados ao pagamento da dívida teriam sido depositados em conta diversa à que previa o contrato entabulado.

Prosseguiu aduzindo ser pobre no sentido da lei e não ter condições de arcar com os valores nos quais fora condenado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008586-93.2018.8.14.0110

APELANTE:
VALDECI NEVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO:
ENIO PAZIN

APELADO: ECOSIT TRANSPORTES E AGROPECUARIA LTDA

ADVOGADO:
JAIRON DE OLIVEIRA BEZERRA
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDECI NEVES DO NASCIMENTO

pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta em face de
ECOSIT TRANSPORTES E AGROPECUARIA LTDA.

Em julgamento dos Embargos à execução de n. 0800555-96.2021.8.14.0061 foi verificado que a dívida que se tentava executar na presente ação já teria sido efetivamente quitada.

A tese ventilada pelo Apelante é de que não foi observado pelo Apelado, no momento do pagamento da dívida, a conta apontada pelo contrato.

Ocorre que, compulsando os autos dos Embargos à execução, é possível verificar que a conta corrente na qual fora depositado o valor estava em nome de Vanderleia S. Nascimento, que é a mesma titular da conta que havia sido expressamente indicada conforme cláusula 4.1 do mencionado subcontrato de locação.

Deste modo não houve qualquer prejuízo ao Apelante para o efetivo recebimento da quantia devida, estando plenamente quitada a dívida que se propôs a executar, portanto, indevidamente.

A sentença acertadamente aplicou o art.940 do Código Civil que assim disciplina a matéria:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

De fato, incorreu em conduta de clara má-fé a Apelante, conforme entendeu a sentença, posto que recebeu os valores e ainda assim tentou executar uma dívida já adimplida, inclusive pleiteando bloqueio on line.

Assim, claramente configurada a conduta temerária no processo, o que não pode passar despercebido por esta Corte de Justiça.

A alegação de que não teria condições financeiras de arcar com a condenação não possui o condão de eximir o Apelante da sanção aplicada, posto que é fundamental que se assegure o caráter pedagógico da medida a fim de se evitar que novas pretensões sejam trazidas a essa já tão sobrecarregada Corte.

Logo, aplicável in casu os termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que a esta deveria ter sido diligente o suficiente para conferir o
quantum
que lhe foi pago, conforme entendeu a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025